Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0706717-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: ENIO DE JESUS IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cristiane Ferreira dos Santos em favor de ENIO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante informa que, no processo n. 2007.01.1.050126-7, o Paciente foi condenado na primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sede de apelação, o decreto condenatório foi confirmado por esta colenda 1a Turma Criminal, tendo transitado em julgado. Impetrado o Habeas Corpus n. 672010/DF perante o STJ, a pena foi abrandada para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A impetrante alega, em síntese, nulidade e constrangimento ilegal por violação da sentença ao art. 68 do CPP e à Lei 11.343/2006, tendo em vista a ausência de fundamentação quanto à não aplicação da minorante especial prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, embora favoráveis todas as circunstancias do art. 59 do CP. Requer em caráter liminar a suspensão da execução da pena nos autos no 0133713-16.2007.8.07.0015, até julgamento definitivo do writ. No mérito, pugna seja reconhecida a ilegalidade e declarada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de entorpecentes do Distrito Federal É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A impetrante insurge-se contra o decreto condenatório que fixou a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, imposta ao Paciente condenado como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em síntese, aduz constrangimento ilegal e nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à não aplicação da minorante especial prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006. Contudo, além de já transitado em julgado, o decreto condenatório foi primeiramente objeto de apelação interposta pela Defesa, tendo esta colenda 1a Turma Criminal confirmado a integralidade da sentença proferida na primeira instância. Não bastasse isso, a pena fixada na origem, e mantida por este Tribunal de Justiça, foi abrandada para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672010/DF. No caso, este Tribunal de Justiça não se reveste de competência para apreciação e julgamento do presente writ. A competência, de acordo com o art. 105, I, ‘b’ e ‘c’, da CF/88, é do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é assim que o HC anterior foi impetrado perante o Tribunal da Cidadania. Sob outro prisma, constata-se ainda que a impetrante formulou o presente habeas corpus para o fim de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal prevista no artigo 621, I, do CPP. Logo, não é possível admiti-lo. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de não admissão da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo na hipótese de casos excepcionais em que constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a gerar constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso dos autos. Sabe-se que a subsunção na causa especial de diminuição deve ser aferida antes da sua valoração na dosimetria, pois deve integrar a capitulação do tipo penal no qual o acusado é condenado. In casu, no parágrafo imediatamente anterior ao dispositivo que condenou o Paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, restou consignada na sentença a constatação da associação dos acusados para a difusão dos entorpecentes. Assim contextualizada, a não incidência da minorante especial do tráfico de drogas, embora não explicitada na sentença em termos claros e concatenados, restou mantida pelas “instâncias revisoras”, até porque não oportunamente questionada. Além do mais, é inverídica a alegação formulada no mandamus de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 33203650 - págs. 1/10) – ponto esse que foi apreciado e confirmado no reexame da dosimetria pelo voto condutor do acórdão em sede de apelação (ID 33203651 - págs. 2/9). No HC n. 672010/DF, julgado pelo STJ, conquanto redimensionado o quantum da pena, remanesceram negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Logo, inexiste qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade a ser sanada, não sendo viável, por meio de habeas corpus, declarar a nulidade do decreto condenatório. Na verdade, muito embora o impetrante se esforce na tentativa de demonstrar um suposto constrangimento ilegal em face da não aplicação da minorante vindicada, o que se busca, por certo, é rediscutir a matéria. Contudo, é de conhecimento geral que a via eleita não se presta a tal finalidade. Se a impetrante entende ser o decreto condenatório contrário nula por ausência ou insuficiência de fundamentação quanto à incidência da causa de diminuição estabelecida no § 4o da Lei 11.343/06, a hipótese é de revisão criminal. Não se admite a utilização do habeas corpus como meio de impugnar a dosimetria da pena quando ausente manifesta afronta à legislação penal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à dosimetria da pena desafia a revisão criminal (art. 621 do CPP). Como reforço às considerações acima, confira-se: “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022) “Habeas corpus. Decisão que não o admite. Competência. Inexistência de ilegalidade. 1 - Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e decidir habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, ?c?). 2 - O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado em que não há manifesta ilegalidade. 3 - Agravo interno não provido.” (Acórdão 1360080, 07218316220218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJE: 06/08/2021) “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes (...) 5. Embargos rejeitados” (HC 139726 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019). “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TESE QUE PREVALECE NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que o writ é mera reiteração de pedido anterior, cuja decisão já transitou em julgado, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 633.925/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021) Por conseguinte, inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, além de tratar-se de ação penal transitada em julgado, não se admite a esta eg. Corte de Justiça a apreciação de matérias relacionadas à dosimetria da pena, via habeas corpus. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator